Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGLIGÊNCIA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a embargante que o acórdão merece reparo, ante: “ à ausência de manifestação acerca de documentos, relevantes ao destino da viabilidade da ausência de culpa ou culpa recíproca com o embargado. É dizer, diversas provas, em que pese contundentemente apontadas com a petição inicial, não foram apreciadas (...). Alega que o acórdão “não se MANIFESTOU/OMITIU quanto à PROCURAÇÃO que a embargante passou para o embargado para que ele resolvesse essa pendência junto à Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e não o fez. Tendo inclusive o agendamento dele junto ao sítio da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro para esse fim como sem comprovou pela documentação anexada a estes autos.”
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.
4. O Acordão expressamente dispõe que: “Como bem demonstrado na sentença, a conduta negligente da recorrente restou comprovada pelas decisões proferidas pelo magistrado do processo de inventário (ID 83161549 - Pág. 2; . 91524138 - Pág. 22), demonstrando que desde dezembro de 2018 o feito aguardava a juntada da guia de pagamento do ITCMD do Estado do Rio de Janeiro, a qual somente foi providenciada em 27/11/2020 (ID 91524139 - Pág. 3). Consta na fundamentação da petição inicial da ação anulatória ajuizada pela ré (ID 94229464 - Pág. 2) que a imposição da multa de R$ 12.061,31 (doze mil e sessenta e um reais e trinta e um centavos) foi motivada pelo atraso no recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD.. (...)”
5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.